Tribunal: TJBA
Processo: 8065476-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065476-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA EDUCA MAIS BRASIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFICIÁRIA DE BOLSA PARCIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO LEGAL A SANÇÕES PEDAGÓGICAS POR INADIMPLÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando a suspensão da exigibilidade de mensalidades reputadas indevidas e o impedimento de restrições acadêmicas por instituição de ensino superior.

2. A agravante, beneficiária do programa Educa Mais Brasil, sustenta a inexigibilidade de cobranças referentes a agosto e setembro/2025, em razão da bolsa de estudos obtida, bem como a ocorrência de duplicidade nas cobranças de outubro/2025, elevando indevidamente o débito.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há probabilidade do direito que justifique a suspensão da exigibilidade das mensalidades cobradas pela instituição de ensino; (ii) se há perigo de dano de restrições pedagógicas por inadimplência.

III. Razões de decidir
4. O contrato de bolsa do programa Educa Mais Brasil prevê expressamente a isenção total da matrícula ou da primeira mensalidade, e não de ambas. No caso concreto, a isenção corresponderia à mensalidade do semestre iniciado em julho/2025, sendo devidas as parcelas a partir de agosto/2025, com o desconto contratado de 79,58%.

5. A alegada duplicidade de cobranças e a suposta majoração indevida do débito não foram demonstradas mediante elementos documentais capazes de permitir, em cognição sumária, a identificação precisa da natureza dos valores lançados ou da eventual existência de falha sistêmica.

6. O perigo de dano não se mostra configurado, uma vez que o art. 6º da Lei 9.870/1999 proíbe expressamente a suspensão de provas escolares, retenção de documentos e aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplemento, vedação reforçada pelo direito à educação e pelos princípios consumeristas.

7. Verifica-se que eventuais desproporções na sistemática de cobrança impugnada demandam instrução probatória própria do mérito da ação.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CC, art. 187; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, IV e V, e 42, parágrafo único; CPC, art. 300; Lei nº 9.870/1999, art. 6º.

- Jurisprudência relevante citada: TJBA, Reexame Necessário 80054817720198050080, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 13/11/2023; TJBA, Apelação 80188162720238050274, Rel. Des.ª Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 11/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 360.288/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 27/09/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065476-57.2025.8.05.0000
, sendo agravante
GABRIELA SANTOS LIMA
e agravado(s) INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA e FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça